Tribunal: TJES
Processo: 5000162-76.2019.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000162-76.2019.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADO: LOLYBALAS COMERCIO DE BALAS E GULOSEIMAS EIRELI e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRÓPRIA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Marechal Floriano contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC). O apelante sustenta que o feito não se encontrava paralisado, existindo petições pendentes e bens passíveis de penhora; que a sentença violou a autonomia municipal e a tese do Tema 1.184/STF; e que o valor executado supera o mínimo previsto na Lei Municipal nº 2.058/2019, sendo inaplicável o teto de R$ 10.000,00 da Resolução CNJ nº 547/2024. Alega, ainda, nulidade por decisão surpresa e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor, sem prévia intimação da Fazenda Pública municipal, com fundamento no Tema n. 1.184 do STF; e (ii) verificar se, havendo legislação municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento superior ao valor executado, há interesse de agir e inaplicabilidade do limite previsto na Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10 do CPC veda a prolação de decisões baseadas em fundamentos sobre os quais não se tenha oportunizado às partes prévia manifestação, razão pela qual a extinção do processo sem intimação do exequente configura decisão surpresa e afronta o contraditório e o devido processo legal.

O Tema n. 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado e adotadas previamente medidas como a tentativa de conciliação e o protesto do título.

O mesmo precedente prevê que, nas execuções em curso, deve-se possibilitar ao Fisco requerer a suspensão do processo para adoção dessas providências, o que impõe a necessidade de intimação prévia da Fazenda antes de eventual extinção.

A existência de legislação municipal específica (Lei nº 2.058/2019) que define critério próprio de economicidade demonstra a observância da autonomia municipal assegurada pela Constituição Federal e afasta a aplicação automática do limite da Resolução CNJ nº 547/2024, aplicável apenas aos entes que não dispõem de lei local.

A extinção ex officio de execução fiscal, sem prévia intimação e sem observância das peculiaridades locais, viola o enunciado da Súmula 452 do STJ, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública configura decisão surpresa e viola o contraditório e o devido processo legal.

Nas execuções fiscais em curso, deve-se oportunizar ao ente fazendário demonstrar seu interesse de agir mediante adoção das providências previstas no Tema n. 1.184 do STF.

Havendo lei municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, tal norma prevalece sobre o limite geral da Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito à autonomia municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18 e 37, caput; CPC, arts. 10, 485, VI, e 927, III; Súmula 452/STJ; Lei Municipal nº 2.058/2019 (Marechal Floriano/ES); Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208 RG (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJMG, Apelação Cível nº 5000082-56.2024.8.13.0166, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 02.04.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5020989-43.2023.8.13.0245, Rel. Des. Leite Praça, j. 20.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5001240-36.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000162-76.2019.8.08.0055

APELANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADO: LOLYBALAS COMERCIO DE BALAS E GULOSEIMAS EIRELI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
, em face da r. sentença que extinguiu a Execução Fiscal nº 5000162-76.2019.8.08.0055 , sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC).

Em suas razões recursais, o Apelante requer a anulação da sentença, argumentando, em síntese, que houve erro nas premissas fáticas da sentença, pois o processo não estava paralisado, havendo petições pendentes de análise , e existem bens passíveis de penhora, notadamente o próprio imóvel gerador do débito de IPTU. Sustenta, ademais, que o juízo
a quo
violou a autonomia municipal e a tese do Tema 1184/STF, que manda respeitar a "competência constitucional de cada ente federado". Aponta que o Município possui legislação própria (Lei Municipal nº 2.058/2019) que estabelece o valor mínimo para ajuizamento em R$1.765,00 , sendo o valor executado (R$2.151,54) superior a este mínimo, o que legitima a ação. Por essa razão, defende que o teto de R$10.000,00 da Resolução CNJ nº 547/2024 é inaplicável ao caso, pois se destina apenas a entes que não possuem lei local específica. Invoca, ainda, a vedação da extinção
ex officio
conforme a Súmula 452/STJ e alega a ocorrência de violação ao contraditório e ao devido processo legal, configurando "decisão surpresa", pois o juízo extinguiu o feito sem analisar os pedidos pendentes ou intimar previamente o Exequente.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Denota-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou o
decisum
recorrido no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo a adoção de certas medidas pelo Fisco, como a tentativa de conciliação na esfera administrativa e o protesto.

Porém, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.

Nessa conjuntura, entendo que a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir a demanda sem a prévia manifestação da Fazenda Pública Municipal, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.

Sublinho que o entendimento ora adotado está em consonância com os recentes julgados extraídos da jurisprudência pátria, referentes à aplicação do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF em demandas em curso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO - COMPROVAÇÃO - INADEQUAÇÃO - MEDIDAS - TEMA 1184 - STF - NULIDADE DA SENTENÇA. Em julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1355208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".
Antes da extinção do feito executivo deve ser oportunizado ao exequente a demonstração da ineficiência das providências prévias, estabelecidas no julgamento do Tema 1184.Recurso provido para cassar a sentença.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000082-56.2024.8.13.0166, Relator: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/04/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - BAIXO VALOR - EXTINÇÃO FUNDADA NO PRECEDENTE VINCULANTE RE 1355208 (TEMA 1184) - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE SENTENÇA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A prolação de sentença alicerçada sobre fundamento novo, sobre o qual partes não foram previamente intimadas a se manifestarem, viola a norma expressa do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa".
É imprescindível a intimação da Fazenda Pública acerca das repercussões do Precedente Vinculante RE 1355208 (Tema 1184) do STF, bem como da Resolução 547/CNJ/2024, sobre a execução fiscal em curso, para lhe possibilitar a defesa e a adoção das medidas administrativas e processuais cabíveis.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50209894320238130245 1.0000.24.224794-8/001, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 20/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

No mesmo sentido, é possível citar a posição deste Sodalício,
e.g.
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. 5001240-36.2020.8.08.0002. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 16/08/2024)

Logo, concluo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos termos alhures delineados; sendo despiciendas digressões acerca das demais matérias veiculadas no apelo.

Pelo exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para prosseguimento da ação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.